Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RECOLHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FISCAL. ESPÓLIO. BENS. RENDAS. TRIBUTOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que homologou o esboço da partilha em ação de inventário proposta sob o rito do arrolamento sumário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a imediata comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); e (ii) saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe qualquer discussão a respeito do ITCMD como condição para a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e carta de adjudicação.
4. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha.
5. A obrigatoriedade de comprovação do pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha ou a adjudicação permanece.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, no arrolamento sumário não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD. Todavia, o pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas devem ser comprovados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2°, e 662; CTN, arts. 151, IV, 205, 206, e 192. Lei n. 6.015/1973, art. 143.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.079/STJ; TJDFT, ApCiv 0729194-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, ApCiv 0710191-69.2020.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2024; TJDFT, ApCiv 0704726-65.2023.8.07.0012, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024.